Tribunal: STF
Processo: HC 270197
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5, p. 78-85).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a apelação interposta, proveu parcialmente o recurso apenas para isentar o paciente do pagamento das custas.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o agravo em REsp 3.057.877/SP foi conhecido e parcialmente provido, reconhecendo-se o tráfico privilegiado para redimensionar a pena para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal na dosimetria da pena aplicada, tendo em vista a fixação de regime inicial fechado em violação à Súmula Vinculante 59.
Outrossim, aponta-se bis in idem na valoração da quantidade de drogas, como fração da minorante do tráfico privilegiado e para fixação de regime prisional.
Por fim, salienta-se a inobservância dos critérios legais para a fixação do regime inicial de pena e a necessidade de individualização da pena.
Requer-se, ao final:
“1) O conhecimento do presente Habeas Corpus, por se tratar de flagrante ilegalidade verificável de plano, consistente em violação à Súmula Vinculante nº 59 do STF e aos arts. 33, §§2º e 3º, e 59, ambos do Código Penal.
2) Que seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para determinar a imediata transferência do paciente para o REGIME ABERTO, ou, alternativamente, a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, com a possível imposição de monitoramento eletrônico se assim entender necessário esta Suprema Corte, até o julgamento definitivo do presente writ, posto que presente o fumus boni iuris, consubstanciado na violação inequívoca à Súmula Vinculante nº 59 e aos critérios normativos do art. 33 do Código Penal, e o periculum in mora, representado pela restrição concreta, atual e progressivamente irreversível à liberdade de locomoção do paciente, que cumpre pena em regime mais gravoso do que aquele imposto pela lei para sua situação jurídica.
3) No MÉRITO, a concessão definitiva da ordem, para:
3.1) Que seja determinada a SUBSTITUIÇÃO DA PENA privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal e em estrita observância à Súmula Vinculante nº 59 do Supremo Tribunal Federal, diante do preenchimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos pelo paciente, a saber, primariedade, bons antecedentes, ausência de reincidência em crime doloso, crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, reconhecidas pela própria autoridade coatora ao fixar a pena-base no mínimo legal.
3.2) Caso não se entenda pela substituição imediata, requer-se que seja determinada a fixação do REGIME INICIAL ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em observância ao art. 33, §2º, alíneas "b" e "c", e ao art. 33, §3º, combinado com o art. 59, todos do Código Penal, e à força normativa autônoma da Súmula Vinculante nº 59 desta Suprema Corte, diante da ausência de qualquer circunstância judicial desfavorável idônea a justificar regime mais gravoso.
3.3) Subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda que o regime aberto não é imediatamente imponível, requer-se seja determinada a fixação do REGIME INICIAL SEMIABERTO, como patamar máximo admitido pela lei para condenado não reincidente com pena inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, afastando-se, em qualquer hipótese, o regime fechado cuja manutenção configura o constrangimento ilegal objeto do presente writ.
3.4) Que seja determinada a REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA para fins de fixação da fração de redução da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em patamar superior ao mínimo de 1/6 atualmente aplicado, tendo em vista que a fração mínima foi fixada com fundamento exclusivo na quantidade de droga, o mesmo elemento neutralizado pela autoridade coatora na primeira fase da dosimetria, configurando bis in idem vedado pelo art. 59 do Código Penal, com a consequente redução da pena definitiva e adequação do regime inicial e da possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“(...)
Na primeira fase, a sentença havia fixado a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal em razão da expressiva quantidade de entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 194). Ocorre que a quantidade e a variedade da droga apreendida serão valoradas como circunstância concreta para definir a fração de redução do tráfico privilegiado. Utilizar o mesmo fundamento para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para limitar o redutor do § 4º configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal). Todavia, estando a pena-base já no mínimo legal, a atenuante não pode reduzi-la aquém desse patamar, consoante a Súmula n. 231, STJ. A pena intermediária permanece em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual), na fração de 1/6, conforme fixado nas instâncias ordinárias, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Incide, ainda, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ora reconhecida. Considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida — cerca de 690 kg entre maconha e cocaína — e a atuação do agravante como transportador ("mula") em tráfico interestadual, circunstâncias que, embora insuficientes para afastar a minorante, revelam maior gravidade concreta da conduta, aplico a fração mínima de 1/6.
A pena definitiva resta fixada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão. A pena de multa, igualmente reduzida em 1/6, perfaz 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, mantido o valor unitário no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial, embora a pena definitiva seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão e o agravante seja primário, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos — cerca de 690 kg entre maconha e cocaína — revela gravidade concreta da conduta que justifica a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, conforme jurisprudência da Quinta Turma que admite regime mais gravoso com base em circunstâncias concretas devidamente fundamentadas.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de: (a) fixar a pena-base no mínimo legal; (b) reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6; (c) redimensionar a pena para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa; e (d) manter o regime inicial fechado, restando prejudicada a análise da tese de nulidade por violação ao art. 619 do CPP.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Sob esse aspecto, ainda que superado o óbice, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a grande quantidade de drogas — 44,737 kg de maconha e 645,8 kg de cocaína —, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, para fixar regime inicial mais gravoso e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência desta Corte, como se vê de recente julgado:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão individual de Ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas privilegiado. Regime semiaberto: adequação. Verbete nº 59 da Súmula Vinculante do STF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus. O recorrente buscou a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e sua substituição, alegando, em síntese, a aplicabilidade do verbete nº 59 da Súmula Vinculante do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento de habeas corpus em desfavor de decisão monocrática de Ministro do STJ; e (ii) determinar se a aplicação do verbete nº 59 da Súmula Vinculante do STF é juridicamente válida à luz das circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ, sem deliberação colegiada prévia, configura indevida supressão de instância e amplia a competência originária do STF, o que é vedado. 4. A concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, não verificadas no caso. 5. No caso concreto, ao aplicar a minorante, o Ministro Relator no STJ fixou-a no patamar de 1/2, “em razão da quantidade das drogas apreendidas (1.305 gramas de maconha e 70 gramas de haxixe)”, e pelos mesmos motivos fixou o regime semiaberto. Assim, valorada negativamente a circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas para escolha da fração da causa de diminuição, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 4 anos (2 anos e 6 meses de reclusão), não há constrangimento ilegal na definição do regime semiaberto. 6. Não incide, no caso, o enunciado nº 59 da Súmula Vinculante do STF, muito embora não reconhecidas circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga foram consideradas na terceira fase, para modulação da aplicação do redutor do tráfico privilegiado, assim como na imposição de regime mais gravoso. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 262897 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 16/3/2026, grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente